Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA INDEFERIDA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VALORES DEPOSITADOS POR TERCEIRO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DA FILHA DA DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora.
1.1. A agravante se insurge em relação à penhora afirmando que os valores bloqueados têm natureza salarial.
2. Inexistem nos autos quaisquer comprovantes de que os valores constantes na conta bancária da devedora têm natureza de verba salarial.
2.1. O fato de o valor ter sido depositado na conta corrente da devedora por sua genitora, para pagamento de plano de saúde da filha da executada, isto não atribui natureza salarial ao montante.
3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a simples alegação, desacompanhada de prova da natureza alimentar dos valores constantes em conta bancária, não atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC: “[...] A agravante não se desincumbiu de comprovar a natureza alimentar dos valores depositados, sendo certo que a simples alegação desacompanhada de prova fidedigna não atrai o manto da impenhorabilidade, previsto no art. 833, IV, do CPC. [...]” (07460775920208070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 8/4/2021).
4. Agravo improvido.